Tribunal: TJES
Processo: 0000440-25.2020.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000440-25.2020.8.08.0057

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SIRLANGE MENEGUSSI ANGELO

APELADO: MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. QUEBRA-MOLAS IRREGULAR. NEGLIGÊNCIA DO MUNICÍPIO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORADO. TERMO INICIAL JUROS. EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Devida a majoração da indenização por dano de ordem moral, considerando viu-se a Apelante submetida a graves lesões, com fraturas na clavícula e no maxilar, além de lesão de natureza cranioencefálica, com fratura da face, necessitou sujeitar-se a procedimento cirúrgico, ficando dias internada, do que decorre todo um quadro de recuperação e consequente dor física e também psíquica que lhe fora impingida por erro tão banal e óbvio que retificado logo em seguida ao sinistro, o que torna ainda mais indignante toda situação a que fora submetida a Autora, lhe sendo imposto, ainda, redução de sua capacidade de trabalho, deixando de efetuar o seu ofício manual no campo.

III – O valor arbitrado está em desacordo com a realidade dos fatos , com a jurisprudência deste Colendo Tribunal e com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual majora-se para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a indenização a título de danos morais.

IV – Por ser matéria de ordem pública, deve se estabelecer o evento danoso como termo inicial para incidência de juros moratórios dos danos materiais e morais, que correm pela taxa SELIC.

V – Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000440-25.2020.8.08.0057

APELANTE
:
SIRLANGE MENEGUSSI ANGELO

APELADO: MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA – ES, BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA – EPP

JUIZ DE DIREITO: DR. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de apelação interposta em razão de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar as requeridas ao pagamento de danos materiais e morais à apelada em razão dos danos causados a ela em acidente de trânsito causado por um quebra-molas irregular construído no início do município.

Em suas razões,
SIRLANGE MENEGUSSI ANGELO
pleiteia a reforma parcial do
decisum
com o objetivando unicamente de majorar o
quantum
indenizatório a título de danos morai, outrora arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelo juízo
a quo
.

Intimados a apresentar contrarrazões, não se manifestou a
BR CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA – EPP
e o
MUNICÍPIO DE ÁGUIA BRANCA – ES
alega preliminarmente sua ilegitimidade passiva e, em seguida, persegue a manutenção da decisão.

Pois bem.

De início, deixo de apreciar a arguição de ilegitimidade passiva vertida pelo Município, enquanto rejeitada na sentença e vertida pela parte apenas em contrarrazões, não sendo questionado, portanto, via recurso adequado, sendo, assim, o tema, alcançado pela coisa julgada.

Vale lembrar que “
O STJ tem entendido que as matérias de ordem pública podem ser acolhidas de ofício pelo magistrado a qualquer tempo, desde que ainda não cobertas pela coisa julgada. A propósito: AgInt no RMS 49.879/PA, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 12/8/2016; AgRg no AREsp 647.896/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 17/8/2015; AgRg no REsp 1.444.360/SE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 22/5/2014.
” (REsp 1751975/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 17/12/2018).

Quanto ao mérito recursal, o caso dos autos deriva de acidente de trânsito em que a autora/apelante

perdeu o controle da motocicleta que pilotava em decorrência da presença de um aclive irregular que foi construído pelas requeridas em dissonância com as normas do CONTRAN, o qual veio a ser desmanchado e reconstruído dias após o ocorrido.

Tendo em vista o exposto, a requerente postulou em juízo visando o recebimento de indenização pelas lesões materiais e morais sofridas por ela ao passar pelo obstáculo de moto e acidentar-se.

O juízo monocrático deu parcial razão à recorrente, julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“Assim,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS
, resolvendo-se processo, na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de condenar as requeridas, solidariamente, a pagarem a parte autora a quantia de R$ 2.630,63 (dois mil seiscentos e trinta reais e sessenta e três centavos),
acrescida de juros de mora a partir da citação
e correção monetária a partir dos respectivos pagamentos
a título de indenização por dano material e a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (Enunciado de Súmula n. 54 do STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Enunciado de Súmula n. 362 do STJ)
.”

Nessa senda, a autora pede o aumento da indenização a título de danos morais para R$ 25.000,00 mil reais, argumentando que o valor estabelecido em primeiro grau “
não
atende à tr
íplice função da indenização, por se tratar de valor irrisório, incapaz de compensa
r o
dano vivenciado”.

Conforme narrado na exordial, a requerente sofreu fratura ósseas e trauma cranioencefálico, sendo necessária a realização de cirurgia para colocação de pinos na região da clavícula.

Por conta desse cenário, passou dias internada e tornou-se incapaz para o trabalho que exercia no campo, sendo necessário fazer uso do benefício previdenciário de auxílio-doença para seu sustento.

Assim é definido o dano moral nas palavras de Francisco Amaral em sua obra “Direito civil: introdução
”
:

“Dano moral seria, assim, a lesão de bem jurídico sem valor exclusivamente patrimonial. Ou também
a lesão a direito personalíssimo produzida ilicitamente por outrem
. Não afeta, a priori, o patrimônio do lesado, embora nele possa vir a repercutir. O dano moral ou extrapatrimonial compreende, portanto,
o dano resultante da lesão de direitos extrapatrimoniais da pessoa
(...).”

Nesse contexto, merece especial atenção a quantia arbitrada, que deve reverberar esse caráter personalíssimo do dano, mormente diante da importância do bem jurídico em questão, que é a própria saúde e vida da autora.

Assim, vislumbro a necessidade de reformar a sentença para dar parcial provimento à apelação da recorrente, uma vez que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) outrora estabelecido pelo magistrado
a quo
não cumpre, em meu sentir, suas funções educativa e compensatória, visto que mostra-se irrisório em vista do que sofreu a autora.

No caso, viu-se a Apelante submetida a graves lesões, com fraturas na clavícula e no maxilar, além de lesão de natureza cranioencefálica, com fratura da face (fl. 24), necessitou sujeitar-se a procedimento cirúrgico, ficando dias internada, do que decorre todo um quadro de recuperação e consequente dor física e também psíquica que lhe fora impingida por erro tão banal e óbvio que retificado logo em seguida ao sinistro, o que torna ainda mais indignante toda situação a que fora submetida a Autora, lhe sendo imposto, ainda, redução de sua capacidade de trabalho, deixando de efetuar o seu ofício manual no campo.

Toda essa realidade não me permite comungar com o valor fixado pelo Juízo
a quo
, que entendo revelar-se módico frente a todo o sofrimento imposto à Parte, não satisfazendo, como dito, à função punitiva, inibitória e, principalmente, reparatória da indenização moral.

Sobre essa realidade, convém observar o valor arbitrado em precedentes deste Colendo Tribunal em casos similares:

[...] In casu, o Recorrido sofreu acidente em virtude da
negligência do Município
ao deixar a grade de proteção do bueiro quebrada em via pública, sem qualquer sinalização, suportando, diante de tal ocorrência, graves lesões em seu joelho, sendo submetido a cinco procedimentos cirúrgicos, além da utilização de medicamentos para evitar necrose e utilização de muletas para que pudesse deambular. A vítima teve, ainda, uma limitação da capacidade de extensão total da perna direita lesionada no acidente, cerca de 10º (dez graus) em relação à perna esquerda, nos termos do Laudo Médico de fls. 185/194. IV.
A fixação do quantum indenizatório em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) mostra-se razoável e proporcional, porquanto apta a reparar moralmente a vítima, sem proporcionar o seu enriquecimento injustificado.

V. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 035120055864, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO – Relator Substituto: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/08/2022, Data da Publicação no Diário: 21/09/2022) (Sem grifo no original).

APELAÇÕES CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS E DANOS ESTÉTICOS. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. QUANTUM ARBITRADO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA. MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Colhe-se dos autos informações no prontuário médico da Recorrida
dando conta de que mesma sofreu acidente de moto, advindo uma fratura no tornozelo, motivo pelo qual necessitou ser submetida à realização de cirurgia, precisando ficar afastada das suas atividades cotidianas pelo período de 06 (seis) meses para recuperação, circunstância que impõe a manutenção do direito ao recebimento de indenização por danos morais em favor da vítima
. 2.
Observando a gravidade do dano, as consequências advindas do acidente e o sofrimento suportado pela vítima, além das circunstâncias em que ocorreu o evento, mostra-se razoável e proporcional a manutenção do valor arbitrado no patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), não cabendo a minoração postulada.
3. No tocante à pretensão de afastamento da condenação ao pagamento por danos estéticos, considera-se que razão também não assiste aos Recorrentes, posto que restou cabalmente demonstrado nos autos que a Demandante apresenta extensa cicatriz no tornozelo esquerdo, em virtude do acidente ocorrido, circunstância que enseja a manutenção da condenação ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano estético. 4. Os danos morais e estéticos estão englobados pelos danos corporais no contrato de seguro, uma vez que a exclusão dos riscos do seguro deve constar expressamente da apólice e da proposta assinada pelo segurado, não bastando previsões genéricas e abstratas nas condições gerais. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030150007646, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2021, Data da Publicação no Diário: 23/11/2021).

Nessa perspectiva, fixo o novo
quantum
indenizatório em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, valor esse que atende aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, além de estar em consonância com o por vezes decidido neste Egrégio Tribunal.

Somado ao dito, destaco que, por se tratar de relação extracontratual, ao contrário do disposto na sentença, deve incidir sobre os danos materiais juros de mora

desde a data do evento danoso
, conforme art. 398 do Código Civil e Súmula 54/STJ, cabendo ainda a ressalva de correm os juros pela
taxa SELIC,
restando vedada sua cumulação com correção monetária.

Nesta senda, apesar de não atacada em recurso, por ser matéria de ordem pública, julgo que deve-se estabelecer o evento danoso como termo inicial para incidência de juros moratórios dos danos materiais e morais.

Por todo exposto,
CONHEÇO
o recurso de apelação
DA
NDO-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
para majorar para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a indenização a título de danos morais e para estabelecer, de ofício, o evento danoso como termo inicial para incidência de juros de mora, que correm pela taxa SELIC, tanto no dano moral quanto no dano material.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Acompanho o voto de relatoria.